Tribunal: CARF
Processo: 10134.722524/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
S1-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10134.722524/2019-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1101-001.317 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrentes
CSN MINERACAO S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/01/2015, 18/03/2016
LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula n. 103).
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) em não
conhecer do recurso de ofício; ii) em conhecer parcialmente do recurso do contribuinte para, na
parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio
de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
Trata-se de impugnação apresentada em face da Notificação de Lançamento
lavrada e relativa a multa isolada por compensação não homologada, com fundamento no §17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 13.097/15, referente a
Declarações de Compensação não homologadas no âmbito do Processo Administrativo Fiscal –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10134.722524/2019-10
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.317 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.722524/2019-10

PAF decorrente de glosa de compensações de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ,
declaradas em Dcomp.
Nesse aspecto, o contribuinte, devidamente cientificado, apresentou impugnação
onde expôs o seguinte: alega ilegalidade da multa aplicada e desvio de finalidade pública por
ausência de proporcionalidade/razoabilidade, ante a inexistência de prejuízo ao fisco, sendo
inconstitucional o seu caráter confiscatório; b) menciona a Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI no 4.905 em trâmite no Supremo Tribunal Federal – STF, e a
Repercussão Geral reconhecida no âmbito do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ambos
ainda em curso; c) . alega que apresentou Manifestação de Inconformidade contra a não
homologação das DComp ainda pendente de decisão administrativa definitiva, e pede a
suspensão da exigibilidade da Multa com base no §18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Contudo, ao apreciar a impugnação administrativa, o Acórdão da DRJ, mantendo
a aplicação da multa isolada, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
ARGUIÇÃO CONTRA LEI EM TESE.
À esfera administrativa não compete a análise da legalidade, inconstitucionalidade ou
justeza de normas jurídicas vigentes.
Assunto: Normas de Administração Tributária
(...)
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A multa isolada de 50% (cinquenta por cento) incide sobre o valor do débito declarado,
cuja compensação não foi homologada.
NORMAS
COMPLEMENTARES.
JURISPRUDÊNCIA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA. OPINIÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais sem lei que lhes atribua eficácia vinculante,
somente se aplicam às partes envolvidas no litígio a que se referem. Opiniões
doutrinárias e decisões administrativas e judiciais, conquanto de inestimável valor como
fonte de consulta para ilustrar ou reforçar a argumentação, não constituem normas
complementares do Direito Tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Como houve exoneração parcial do crédito tributário exigido, a turma de piso
recorreu de ofício da decisão.
Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, onde repisa
e renova os argumentos e requerimentos já trazidos em sede de impugnação administrativa, além
de pedir o afastamento da aplicação de juros sobre a multa, a partir das seguintes alegações: a)
que a multa de 50% sobre o crédito não homologado, fere diretamente os direitos consagrados do
contribuinte perante o Poder Público, o direito ao contraditório e à ampla defesa, o direito de
petição e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) que punir o contribuinte em seu
regular exercício de petição perante o Poder Público, nas hipóteses de não homologação de
declaração de compensação, independente de constatação de fraude, e viola o devido processo
legal e o direito de petição do contribuinte; c) com base nas violações acima citadas, há em
trâmite perante o Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.317 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.722524/2019-10

4.905, bem como a Repercussão Geral acerca do tema, no Recurso Extraordinário no
796.939/RS, as quais analisam a inconstitucionalidade da multa isolada veiculada pelo § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96; d) a multa isolada é totalmente descabida à conduta adotada pela
recorrente, não servindo para atingir a sua finalidade pública em razão da sua
desproporcionalidade e total ausência de razoabilidade; e) caso não seja reconhecida a nulidade
integral da presente multa isolada, consoantes as razões demonstradas no presente recurso,
requereu subsidiariamente a suspensão do presente processo administrativo em função da relação
de prejudicialidade com o processo de crédito, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96
e; f) não conhecimento de Recurso de Ofício do presente processo, considerando a redução do
débito objeto do processo de crédito mencionado e; subsidiariamente, se conhecido o Recurso de
Ofício, deverá ser negado provimento.
Após, os autos (processo principal e processo apenso) foram encaminhados para
esta Turma, para apreciação e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contudo, o Recurso de Ofício não preenche os requisitos de admissibilidade. Isto
porque, segundo o inciso I do art. 34 do Decreto-lei n. 70.235/1972, este é cabível apenas quando
a decisão de primeira instância exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Em consonância com a Súmula CARF n. 103, o valor de alçada é o vigente na
data da apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes: 9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014;
9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de
24/11/2011; 1301 00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528,
de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Atualmente, o valor de alçada está fixado no montante de R$ 15.000.000,00 pela
Portaria MF n. 2, de 17 de janeiro de 2023:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.317 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.722524/2019-10

Porém, no presente caso, e no presente momento, o valor total do crédito
tributário exonerado alcança R$ 12.736.003,44, situando-se, portanto, abaixo do limite de alçada
atualmente vigente.
Logo, não é possível conhecer do recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF
n. 103 e da Portaria MF no 2/2023.
No mérito, trata-se de multa isolada lavrada nos termos do art. 74, §17 da Lei n.
9.430/1996.
Entre os fundamentos aduzidos pela Recorrente encontra-se a constitucionalidade
da multa isolada. Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais
fundamentos, no caso concreto deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário em razão do
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema 736 da Repercussão Geral:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.317 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.722524/2019-10

da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. §2 do art. 62 do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.
Ante o exposto: i) não conheço do recurso de ofício; ii) conheço parcialmente do
recurso do contribuinte para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.317 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.722524/2019-10

Fl. 233
DF CARF MF
Original